Tribunal: TJSP
Processo: 0014243-36.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Posse de objetos destinados a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo – Reconhecida a falta disciplinar de natureza grave, bem como a perda de 1/6 dos dias remidos – Recurso Ministerial - Alegação de que as circunstâncias demandam a perda de 1/3 dos dias remidos – Possibilidade – Gravidade do comportamento que importa na perda dos dias remidos em seu

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Posse de objetos destinados a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo – Reconhecida a falta disciplinar de natureza grave, bem como a perda de 1/6 dos dias remidos – Recurso Ministerial - Alegação de que as circunstâncias demandam a perda de 1/3 dos dias remidos – Possibilidade – Gravidade do comportamento que importa na perda dos dias remidos em seu patamar máximo – Inteligência dos artigos 127 e 57, ambos da LEP – Decisão reformada – Recurso provido.